Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005053-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL nos autos da Execução Cível n. 0002389-48.2009.8.11.0005, movida por NOEDIR JOSÉ KARAN MARCONDES, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob a justificativa de que os veículos por si relacionados foram alienados antes da penhora, não obstante houvesse restrição perante o DETRAN.
Sustenta o parquet que o Agravado foi condenado a reparar dano ambiental decorrente do desmate de 28,90 ha, bem como ao pagamento de indenização de 50 salários-mínimos em prol da FEMA, em razão do desmatamento da área de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco, situada na zona rural do Município de Diamantino.
O demandado foi condenado, ainda, a apresentar PRADE, no prazo de 45 dias.
Sublinha que houve recurso de apelação, sendo mantida a sentença por este Sodalício e, transcorrido o trânsito em julgado, ingressou o Recorrente com execução por quantia certa contra devedor solvente.
Após o trâmite da execução, e não ocorrendo o pagamento do débito exequendo, o Juízo singelo deferiu o pedido de penhora on line, via BacenJud e a busca e o bloqueio de bens, via RenaJud.
Afirma que, em razão de interposição de agravo de instrumento, ocorreu a suspensão informal do processo.
Destaca que o Executado noticiou a alienação dos veículos constritos, relacionando veículos agrícolas em substituição, razão pela qual, ao apresentar o valor da atualização do débito, pugnou pela declaração de fraude à execução e implementação de medidas constritivas, o que foi rechaçado pelo Agravado.
Ato contínuo, foi proferida a decisão recorrida, que deferiu o pedido de substituição do bem penhorado e cancelou-se a penhora dos veículos relacionados no id. 4933258 – p. 3, determinando ao parquet que informasse dados bancários para levantamento dos valores penhorados e promovesse atualização do débito.
Ressaltou que, não obstante tenha interposto aclaratórios, estes foram rejeitados, restando indeferidos os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de reforço de penhora.
Alude a necessidade de reconhecimento da fraude à execução, citando a Súmula 375 do STJ em reforço à sua tese, que aponta a possibilidade diante da demonstração da prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado, seja pela prova da má-fé do adquirente.
Aduz que basta a prévia ciência do devedor da execução promovida em seu desfavor para caracterizar fraude à execução e que, decorridos nove meses da constrição judicial, o Recorrido noticiou suas alienações para o pagamento de dívidas perante a União.
Indica que, considerando a data do DARF, o pagamento dos veículos ocorreu posteriormente à restrição promovida nos veículos, não sendo sequer acostados instrumento de compra e venda ou transferência de dominialidade dos veículos.
Aponta que os valores dos pagamentos perante a Fazenda Nacional estavam muito aquém ao preço de mercado, que o Agravado tinha plena ciência de que não deveria ter alienado os veículos ou anuído com qualquer ato de transmissão de sua dominialidade para terceiro e que este pretende procrastinar injustificadamente o cumprimento de sentença condenatória.
Acusa que a alienação dos veículos sujeitos à restrição perante o RenaJud é ineficaz na presente execução, nos termos do art. 792, § 1o do CPC, havendo risco de alienação dos maquinários agrícolas e que vários imóveis de propriedade do Executado encontram-se hipotecados.
Sublinha a necessidade de antecipação da pretensão recursal, consubstanciado na urgência em se realizar todas as diligências e medidas constritivas no patrimônio do Executado, visando satisfazer a Execução Cível n. 0002389-48.2009.811.0005, visando que seja declarada fraude à execução, no que pertine à alienação dos veículos com restrição perante o Renajud, decretando-se a ineficácia do ato praticado, para determinar que a penhora recaia sobre os bens, ainda que de posse ou propriedade de terceiro.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão agravada.
A decisão agravada ressalta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade da existência de três elementos para a configuração da fraude à execução: (i) propositura da ação; (ii) adquirente saiba da existência da ação, e; (iii) redução do devedor a insolvente, em virtude da alienação ou oneração dos bens e que, no caso dos autos, por se tratar de bem móvel alienado a terceiros, antes da penhora, não se restou demonstrada a existência de “consilium fraudis” entre o adquirente do veículo e a parte executada, destacando, por fim, que o pedido de substituição de bem penhorado atendeu ao princípio de menor onerosidade do feito executivo, ressaltando que “os bens oferecidos pelo devedor foram avaliados em valor superior à dívida pretendida” (id. 81139991 0- p. 168/169).
Em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, depreende-se que o entendimento firmado encontra ressonância nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, que aponta a necessidade de conhecimento da restrição pelo terceiro adquirente:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA - DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 371 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito fiscal escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.
Não obstante as razões apresentadas pelo recorrente, essas não se sustentam, uma vez que não comprovou nos autos o registro prévio da constrição no prontuário do veículo, ou mesmo a prova da má-fé do apelado (terceiro adquirente), consoante o enunciado de Símula n. 375 do STJ que dita: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (N.U 0013015-25.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE BEM DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO CURSO DA LIDE EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PEDIDO DE INEFICÁCIA DA VENDA INDEFERIDO – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR E CONHECIMENTO DO TERCEIRO NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 956.943/PR - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - julgado em 20/08/2014 - DJe 01/12/2014). (N.U 1018911-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)
Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada, a penhora ocorrida nos autos se deu em montante superior à dívida pretendida, além de não ter sido demonstrado, prima facie, a situação de insolvência do Recorrido, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido.
Intime-se. Publique-se.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo singelo, solicitando informações.
Intime-se o Agravado, para apresentação das contrarrazões recursais no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora